Tribunal: TJES
Processo: 0003024-31.2015.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003024-31.2015.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO LEAL DE AMORIM
APELADO: CARLOS ALVES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR LUCROS CESSANTES – PARCERIA AGRÍCOLA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO OPORTUNA – RENOVAÇÃO – LUCROS CESSANTES DEVIDOS PELO PERÍODO INTEGRAL
.

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

1. Os autores ajuizaram a presente Ação de Ressarcimento por Lucros Cessantes tendo como causa de pedir a rescisão unilateral do contrato de parceria agrícola firmado com o requerido.

2. Se o apelante não comprovou ter notificado os apelados no prazo de até 06 (seis) meses antes do término do contrato de parceria agrícola, este deve ser considerado automaticamente renovado, nos termos do disposto no § 1º, do art. 22, do Decreto n.º 59.566/66, e art. 95, inciso IV, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra)”..

3. Se o contrato deveria ter sido automaticamente renovado pela ausência de notificação extrajudicial antes do término do contrato anterior, o cálculo dos lucros cessantes deve ser realizado levando em consideração todo o período de renovação, ou seja, três anos.

4 Apelação conhecida e não provida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO LEAL AMORIM
contra a r. sentença de fls. 214/216-vº, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Iúna, nos autos da Ação de Ressarcimento por Lucros Cessantes ajuizada por
CARLOS ALVES DOS SANTOS E ELENILSA SINTIA DE LIMA ALVES
,
que acolheu em parte os pedidos iniciais para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 36.312,00 (trinta e seis mil, trezentos e doze reais) a título de lucros cessantes.

Ainda, em razão da sucumbência, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos autores.

Em suas razões recursais de fls. 222/226 sustenta o Apelante, em breves linhas, que a reparação arbitrada é capaz de gerar o enriquecimento sem causa, não havendo previsão legal para o pedido de indenização estender-se pelo prazo de 03 (três) anos.

Contrarrazões às fls. 230/236 apontando o acerto da decisão recorrida.

É o relatório.

Retifique-se o cadastro do processo no PJE, devendo constar como apelante o requerido João Leal de Amorim, figurando os autores na qualidade de apelados.

Após, inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 24 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO LEAL AMORIM
contra a r. sentença de fls. 214/216-vº, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Iúna, nos autos da Ação de Ressarcimento por Lucros Cessantes ajuizada por
CARLOS ALVES DOS SANTOS E ELENILSA SINTIA DE LIMA ALVES
,
que acolheu em parte os pedidos iniciais para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 36.312,00 (trinta e seis mil, trezentos e doze reais) a título de lucros cessantes.

Aponta o Apelante a impossibilidade de fixação dos lucros cessantes pelo período de 03 (três) anos, sob pena de locupletamento ilícito.

Destaca o Apelado, de outro modo, o acerto da sentença.

Pois bem. Os autores ajuizaram a presente Ação de Ressarcimento por Lucros Cessantes tendo como causa de pedir a rescisão unilateral do contrato de parceria agrícola firmado com o requerido.

Para tanto, apontaram que não houve a oportuna notificação acerca do desinteresse na renovação, incidindo o disposto na cláusula segunda do contrato.

Dito isso, comungo do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
no sentido de que a extemporaneidade da notificação enviada pelo requerido restou flagrante.

Além de não ter produzido qualquer prova no sentido de que os autores teriam dado causa ao atraso no recebimento da notificação, a data de confecção da referida documentação (11/06/2015), por si só, já demonstra o descumprimento do acordo, capaz de levar à prorrogação do contrato.

Vejamos as cláusulas do contrato:

2.1 - 0 presente Contrato de Parceria durará 03 (três) ANOS A CONTAR DESTA DATA COM TÉRMINO EM 10/10/2015 obedecendo o art. 13, alíneas "a, b" do Decreto - Lei no 59.566/66, podendo ser renovado havendo interesse entre as partes;

2.2 - No caso de desinteresse por parte do PARCEIRO - PROPRIETÁRIO em renovar o presente contrato, este deverá notificar a PARCEIRO - LAVRADOR até 06 (seis) meses antes de seu vencimento;

2.3 - No caso de desinteresse da renovação deste contrato por parte do PARCEIRO LAVRADOR, este, deverá notificar ao PARCEIRO – PROPRIETÁRIO, até 06 (seis) meses antes de sua saída;

Ou seja, tendo o seu termo final na data de 10/10/2015, a confecção da notificação na data de 11/06/2015 já demonstra o descumprimento do prazo para a notificação do parceiro acerca do desinteresse na renovação.

Correto, desse modo, o entendimento do Juízo
a quo,
sendo considerado renovado o contrato. Esclareço, outrossim, que não houve insurgência do apelante quanto ao ponto.

A discussão consiste nos lucros cessantes arbitrados pelo Juízo
a
quo, tendo o Magistrado realizado o cálculo levando em consideração o período integral do contrato ora renovado, ou seja, 03 (três) anos.

E, sem maiores delongas, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença, proferida de acordo com a legislação que rege a matéria.

Afinal, se o
apela
nte
não comprovou ter notificado o
s
apela
dos
no prazo de até 06 (seis) meses antes do término do contrato de parceria agrícola, este deve ser considerado automaticamente renovado, nos termos do disposto no § 1º, do art. 22, do Decreto n.º 59.566/66, e art. 95, inciso IV, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra).

Relembro que tal situação foi expressamente prevista pelo legislador no supracitado § 1º, do art. 22, do Decreto n.º 59.566/66, ratificando que, na ausência de notificação, o contrato considera-se automaticamente renovado, razão pela qual devem ser mantidas as mesmas condições outrora estipuladas, não sendo ajustadas modificações entre as partes.

Desse modo,
se o contrato deveria ter sido automaticamente renovado pela ausência de notificação extrajudicial antes do término do contrato anterior, o cálculo dos lucros cessantes deve ser realizado levando em consideração todo o período de renovação,
ou seja,
três anos, revelando o acerto da sentença.

Outro não foi o entendimento adotado neste Egrégio Tribunal
:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA C/C INDENIZATÓRIA. REJEIÇÃO DOS PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RELATIVOS À VENDA DE BANANAS E AO GASTO COM INVESTIMENTO NO PLANTIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC/2015.
PLEITO RECURSAL ACOLHIDO QUANTO AO CÁLCULO DOS LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO ANTERIOR AOS SEIS MESES DE TÉRMINO DO CONTRATO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. OBSERVÂNCIA AO PRAZO DE RENOVAÇÃO PARA CÁLCULO DOS LUCROS CESSANTES.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS (PLANTAÇÕES) INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
3. No tocante aos lucros cessantes, razão assiste ao recorrente, devendo ser aplicado o entendimento já encampado por esta Segunda Câmara Cível no sentido de que se apelado não comprovou ter notificado o apelante no prazo de até 06 (seis) meses antes do término dos contratos de parceria agrícola e arrendamento rural, firmados entre as partes respectivamente nos anos de 1998 e 2002, estes devem ser considerados automaticamente renovados, nos termos do disposto no § 1º, do art. 22, do Decreto n.º 59.566/66, e art. 95, inciso IV, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) . (TJES, AC 38080001704, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2016, Data da Publicação no Diário: 30/08/2016). 4. Logo, se os contratos deveriam ter sido automaticamente renovados pela ausência de notificação extrajudicial antes do término do contrato anterior, o cálculo dos lucros cessantes deve ser realizado levando em consideração 75% do que a parte autora receberia durante todo o período de renovação, de três anos, devendo o valor apurado pelo sentenciante (R$ 271,50) com base em 06 meses, ser multiplicado por seis, para alcançar 03 anos, ou seja, 36 meses, o que totaliza R$ 1.629,00
.

(...) 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação, 004130027941, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018).

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e, no mérito,
LHE

N
EGO
PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 18/04/2023